Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-72.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009311-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (APELADO), SONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 581.242.251-68 (APELADO), ROSANGELA GLESSE BROLESE - CPF: 507.800.180-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a inocorrência de prescrição, ao argumento de que o prazo teria início com a constituição definitiva do crédito tributário e que houve causas suspensivas e interruptivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição dos créditos tributários executados; (ii) estabelecer se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com impacto na validade da CDA e na exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da decadência precede a da prescrição, pois somente se cogita da cobrança judicial se houver crédito tributário validamente constituído.

4. O ICMS submete-se ao regime de lançamento por homologação e, inexistindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.

5. O prazo decadencial de cinco anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

6. Os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2010, de modo que os prazos decadenciais se encerraram, no máximo, em 01/01/2016.

7. O lançamento do crédito tributário ocorreu apenas em 28/04/2016, após o escoamento do prazo decadencial, inclusive em relação aos fatos geradores mais recentes.

8. A constituição extemporânea do crédito tributário acarreta a decadência, extinguindo o próprio direito de lançar e invalidando a Certidão de Dívida Ativa.

9. Inexistindo crédito validamente constituído, não há que se falar em prescrição, pois esta pressupõe crédito exigível.

10. Embora a sentença tenha reconhecido a prescrição, deve-se manter a extinção da execução fiscal por fundamento diverso, qual seja, a decadência, em observância à primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, deve ser analisada previamente à prescrição. 2. A constituição do crédito tributário após o prazo decadencial invalida o lançamento e a CDA, impedindo a cobrança judicial. 3. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, §4o, 156, V, 173, I, e 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
e
outros
, por meio da qual se reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ente estadual sustenta que a sentença adotou como marco inicial da prescrição a data de vencimento dos tributos, em desconformidade com a legislação tributária, que estabelece como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário. Aduz que os créditos foram constituídos mediante notificações realizadas nos anos de 2011 e 2012, bem como que houve adesão a parcelamentos entre os anos de 2011 e 2014, circunstância que implicou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção da contagem do prazo prescricional.

Afirma que, em razão do cancelamento dos parcelamentos decorrente de decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, a contagem do prazo prescricional foi retomada apenas em 28/04/2016, data do trânsito em julgado da referida decisão. Sustenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em 16/07/2020, tendo o despacho citatório sido proferido em 17/07/2020, o que interrompeu o prazo prescricional, não havendo o transcurso do prazo quinquenal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
e
outros
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS não recolhido, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020370195.

Os créditos executados têm origem em infrações fiscais relacionadas à falta de recolhimento de ICMS e irregularidades acessórias, com fatos geradores ocorridos entre os anos de 2007 e 2010 e vencimentos entre 2007 e 2011, tendo sido posteriormente constituídos administrativamente em 28/04/2016.

A CDA foi inscrita em dívida ativa em 2017, sendo a execução fiscal ajuizada em 16/07/2020, com despacho inicial determinando a citação em 17/07/2020.

No curso do feito, o Juízo de origem identificou a possível ocorrência de prescrição dos créditos tributários, determinando a intimação da Fazenda Pública para manifestação.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação sustentando a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional teria início apenas com a constituição definitiva do crédito tributário (28/04/2016), razão pela qual o ajuizamento da execução em 2020 teria ocorrido dentro do prazo quinquenal.

Após análise, o Juízo de primeiro grau rejeitou a tese fazendária e reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários, ao fundamento de que, tratando-se de ICMS (tributo sujeito a lançamento por homologação), o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, e não da constituição administrativa.

Dessa forma, considerando que os vencimentos ocorreram entre 2007 e 2011, e que a execução fiscal somente foi proposta em 2020, entendeu o magistrado ter havido o transcurso do prazo prescricional quinquenal, declarando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de prescrição e requerendo a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução fiscal.

2.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à higidez do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2020370195, especificamente quanto à ocorrência de causa extintiva do crédito, seja por prescrição (como decidido na sentença), seja por eventual decadência (não enfrentada expressamente).

Para o adequado deslinde da controvérsia, é imprescindível estabelecer, desde logo, a distinção entre os institutos da decadência e da prescrição, cuja correta aplicação obedece a uma ordem lógica.

A decadência refere-se ao prazo de que dispõe a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário, mediante lançamento. Ultrapassado esse prazo, extingue-se o próprio direito de constituir o crédito, nos termos dos arts. 150, §4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional.

A prescrição, por sua vez, incide sobre a pretensão de cobrar judicialmente crédito já constituído, extinguindo a exigibilidade do crédito tributário após o decurso do prazo previsto no art. 174 do CTN.

Disso decorre uma consequência fundamental, a análise da decadência precede, necessariamente, a da prescrição, pois somente há que se cogitar de cobrança (prescrição) se o crédito tiver sido validamente constituído.

A partir dos elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa n. 2020370195, é possível identificar com precisão os marcos relevantes:

·

Fatos geradores: entre agosto de 2007 e dezembro de 2010

·

Vencimentos das obrigações: entre 01/09/2007 e 20/01/2011

·

Constituição do crédito tributário (lançamento): 28/04/2016

·

Inscrição em dívida ativa: 09/03/2017

·

Ajuizamento da execução fiscal: 16/07/2020

O ICMS, tributo objeto da presente execução, submete-se ao regime de lançamento por homologação. Não havendo demonstração de pagamento antecipado pelo contribuinte, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, considerando os exercícios correspondentes aos fatos geradores, tem-se:

·

Para fatos geradores de 2007, o prazo iniciou-se em 01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013;

·

Para fatos geradores de 2009, iniciou-se em 01/01/2010, findando em 01/01/2015;

·

Para fatos geradores de 2010, iniciou-se em 01/01/2011, encerrando-se em 01/01/2016.

Ocorre que o lançamento somente foi efetuado em 28/04/2016, quando já ultrapassado, inclusive, o prazo decadencial relativo aos fatos geradores mais recentes.

Dessa forma, evidencia-se que todos os créditos foram constituídos quando já extinto o direito da Fazenda Pública de lançá-los, o que compromete a própria validade do crédito tributário.

A decadência, por extinguir o direito de constituir o crédito tributário, acarreta a invalidade do lançamento e, por consequência, a nulidade da certidão de dívida ativa que dele decorre.

Nessa hipótese, não se está diante de crédito exigível cuja cobrança se tornou inviável pelo decurso do tempo, mas sim de crédito que jamais poderia ter sido validamente constituído.

O juízo de origem reconheceu a prescrição, tomando como referência a data de vencimento das obrigações tributárias.

Todavia, essa análise pressupõe a existência de crédito regularmente constituído, o que, como demonstrado, não ocorre no caso concreto.

Em outras palavras, a prescrição não chega sequer a se instaurar, pois a decadência, logicamente anterior, já havia fulminado o próprio direito de constituição do crédito.

Ainda assim, cumpre registrar que o resultado alcançado pela sentença — a extinção da execução fiscal — deve ser preservado, ainda que por fundamento diverso, em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito.

Diante do exposto, verifica-se que os créditos tributários exigidos na presente execução foram constituídos fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que implica a invalidade da CDA e a consequente impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito, por fundamento diverso, para reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026